Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essas mensuração, pois a aplicação da regra ordinária de mensuração resultaria em valor exorbitante, passível de resultar em enriquecimento sem causa, em processo sem complexidade, extinto de forma célere e sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva.
3. Agravo de Instrumento provido.